Tribunal: TJSP
Processo: 1000454-28.2020.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Ação declaratória c/c indenizatória - Contrato bancário - Cartão de crédito consignado - Pedido fundamentado na alegação de não celebração do contrato e indevidos descontos no benefício previdenciário da autora - Cerceamento de defesa verificado - Banco réu que apresentou contrato que demonstra anuência da autora - Arguição de falsidade de assinatura - Impossibilidade de reconhecimento da

Ementa:

Ação declaratória c/c indenizatória - Contrato bancário - Cartão de crédito consignado - Pedido fundamentado na alegação de não celebração do contrato e indevidos descontos no benefício previdenciário da autora - Cerceamento de defesa verificado - Banco réu que apresentou contrato que demonstra anuência da autora - Arguição de falsidade de assinatura - Impossibilidade de reconhecimento da falsidade sem a realização de perícia grafotécnica - Aplicação dos arts. 430 a 433 do CPC - Ônus probatório - Incidência do art. 429, II, do CPC - Necessidade ainda de expedição de ofício para apuração do crédito que o banco réu sustenta ter disponibilizado à autora - Sentença anulada - Recurso provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999994
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000454-28.2020.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que é apelante MARIA
APARECIDA DO NASCIMENTO SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BANCO CETELEM S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente sem voto), MAURO CONTI MACHADO E COUTINHO DE
ARRUDA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000454-28.2020.8.26.0077
2
Voto no 33856
Apelação no 1000454-28.2020.8.26.0077
Comarca de Birigui
Apelante: MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SANTOS
Apelado: BANCO CETELEM S.A.
Juíza de Direito: Cássia de Abreu
Ação declaratória c/c indenizatória - Contrato bancário - Cartão de crédito consignado -
Pedido fundamentado na alegação de não celebração do contrato e indevidos descontos no
benefício previdenciário da autora - Cerceamento de defesa verificado - Banco réu que
apresentou contrato que demonstra anuência da autora - Arguição de falsidade de assinatura -
Impossibilidade de reconhecimento da falsidade sem a realização de perícia grafotécnica -
Aplicação dos arts. 430 a 433 do CPC - Ônus probatório - Incidência do art. 429, II, do CPC -
Necessidade ainda de expedição de ofício para apuração do crédito que o banco réu sustenta
ter disponibilizado à autora - Sentença anulada - Recurso provido
1:- Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito oriundo de
cartão de crédito consignado que a autora nega ter celebrado, cumulada com
indenização por dano moral decorrente de indevidos descontos em seu benefício
previdenciário. Adota-se o relatório da r. sentença, in verbis: “MARIA APARECIDA
DO NASCIMENTO SANTOS, qualificada nos autos, ajuizou a presente ação
declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização com pedido de
tutela de urgência antecipada em face do BANCO BGN S/A CETELEM alegando, em
resumo, que é segurada do Regime Geral da Previdência Social e teve descontos
efetuados de seu benefício previdenciário sem ter contratado qualquer serviço para
dar ensejo aos descontos mencionados. Asseverou que tomou conhecimento de que os
descontos efetuados eram referentes a um suposto empréstimo com reserva de
margem consignável (RMC) com emissão de cartão de crédito, em que os juros e
encargos mensais correspondem à reserva de margem consignável, tornando o
empréstimo perpétuo. Negou que tenha feito qualquer empréstimo ou solicitado
qualquer cartão de crédito junto ao réu, tampouco autorizado os descontos em sua
folha de pagamento. Invocou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com
a inversão do ônus da prova. Requereu a apresentação do contrato. Concluiu que
sofreu danos morais. Pediu tutela de urgência. Por fim, pediu procedência, para que
seja declarado inexistente o contrato e o réu condenado ao pagamento da quantia
descontada indevidamente, em dobro, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00,
pelos danos morais. Juntou documentos. O pedido de tutela de urgência foi indeferido
a fls. 133/134. O réu foi regularmente citado e contestou o pedido alegando, em
suma, que as partes firmaram termo de adesão a cartão de crédito consignado e
autorização para desconto em folha de pagamento, em 12 de junho de 2018, tendo
sido disponibilizado o valor do empréstimo na conta bancária da autora, sendo que
os descontos iniciaram-se em agosto de 2018. Afirmou que, nos casos de solicitação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000454-28.2020.8.26.0077
3
de cartão de crédito, é feita reserva de margem consignável, para o pagamento de
valor mínimo apurado pela utilização do cartão mensalmente, podendo a autora a
qualquer momento, quitar o empréstimo. Aduziu que todas as condições constam do
contrato, com a assinatura e ciência da autora. Defendeu a validade do contrato e os
encargos e taxas cobrados. Impugnou os valores pretendidos. Pediu a improcedência.
Em caso de procedência, requereu que seja somente devolvida a quantia descontada
do benefício previdenciário da autora. Juntou documentos. Houve réplica, fls.
220/244, ocasião em que a autora mencionou ser falsa a assinatura constante do
contrato juntado aos autos pelo banco. É o relatório.”.
A r. sentença julgou improcedente a ação. Consta do dispositivo: “A
improcedência se impõe. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido
formulado MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SANTOS em face de BANCO
BGN S/A CETELEM, nos moldes da fundamentação. Julgo extinto o processo, com
apreciação do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo
Civil. Condeno a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, atualizado, observando-se na
cobrança o fato de ser beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita. P.I.C. Birigui,
28 de maio de 2020.”.
Apela a vencida, alegando cerceamento de defesa decorrente da não
realização de prova pericial grafotécnica, já que impugnou a assinatura a si atribuída
no documento de fls. 196/198, que não há comprovação de que tenha recebido o valor
creditado e pedindo que seja acolhido o recurso e o pedido inicial (fls. 252/285).
O recurso foi processado e está contrarrazoado (fls. 290/299).
É o relatório.
2:- A fls. 220/240 a autora impugnou expressamente as assinaturas a si
atribuídas no termo de adesão a cartão de crédito consignado, pleiteando a realização
da prova pericial grafotécnica, que foi indeferida porquanto a r. sentença entendeu que
a assinatura impugnada é idêntica àquela lançada na procuração de fls. 26.
Contudo, arguida a falsidade do documento produzido pelo réu, incidem os
artigos 430 a 433 do Código de Processo Civil, devendo a autenticidade do
documento ser apurada enquanto questão incidental.
Ocorre que o reconhecimento da falsidade, como se vê nos dispositivos
legais avocados, não pode prescindir da realização de prova pericial grafotécnica, sob
o crivo do contraditório, observando-se ainda, quanto ao ônus probatório, o disposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000454-28.2020.8.26.0077
4
no inciso II, do artigo 429 do novo Código de Processo Civil.
Ademais, tendo o banco sustentado que em razão do contrato celebrado pela
autora, lhe disponibilizou a importância de R$ 1.308,89 (fls. 204), também é
necessária a expedição de ofício ao banco que mantém a conta bancária da autora na
qual teria sido creditado o valor tomado, a fim de auferir a veracidade das alegações.
De rigor, portanto, a anulação da sentença para a realização de prova
pericial grafotécnica e expedição de ofício à instituição financeira mantenedora da
conta bancária destinatária do TED de fls. 204, arguindo-se a titularidade da conta e
solicitando-se o extrato do mês correspondente ao depósito, sem prejuízo de outras
provas que o Juízo de primeiro grau entenda desnecessárias para o desate da lide.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator